Tribunal: STF
Processo: HC 258415
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.002.772/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática prevista no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 3).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o pedido liminar sido indeferido (e-doc. 2). 



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Sobreveio agravo regimental do qual resultou o ato apontado como coator (e-doc. 6).



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade manifesta na decretação de prisão preventiva, sob os argumentos de que a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade, sendo uma de sete meses, o que resulta na necessidade de auxílio exclusivo da mãe. Ademais, ressalta que a prisão domiciliar é cabível, nos termos do art. 318-A do CPP, pelo fato de o delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus filhos. Salienta, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é elevada. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Ademais, considerou inexistir ilegalidade “diante do risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal, bem como em razão da reiteração delitiva, já que a agravante registra ‘reincidência específica por tráfico de drogas (tendo obtido saída temporária e não retornado ao cumprimento de sua pena, razão pela qual anos depois foi declarada a prescrição executória de sua pena)’” (e-doc. 6, p. 2).



    8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator